Tribunal: TCU
Processo: 005.331/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 839/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de representação formulada pela Procuradoria da República em Corumbá - MS sobre os indícios de irregularidade na aquisição da Fazenda São Gabriel, em Corumbá - MS, pela Superintendência Regional do Incra no Estado do Mato Grosso do Sul (Incra-MS) para o efeito de reforma agrária; Considerando que a ora representante noticiou, em suma, a existência de possível sobrepreço apontado pelo Laudo no 18/2010 solicitado pelo Ministério Público Federal (MPF) no âmbito do Procedimento Administrativo no 1.21.000.000257/2005-07, já que, nesse laudo, o referido imóvel rural teria sido avaliado sob o montante de R$ 13.355.146,81 em contraponto à avaliação dada pelo Laudo no 7/2005 do Incra sob o patamar de R$ 20.920.783,58, apontando a diferença de R$ 7.565.636,77; Considerando que o Plenário do TCU proferiu o Acórdão 1.232/2017 no sentido de, entre outras medidas, conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, determinando que a Superintendência Regional Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado do Mato Grosso do Sul (Incra-MS) e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) suspendessem cautelarmente todo o procedimento de resgate dos Títulos da Dívida Agrária (TDA) emitidos, mas ainda não resgatados, em contraprestação à aquisição da Fazenda São Gabriel no Município de Corumbá - MS, em 28/10/2005, até que o TCU deliberasse definitivamente sobre a regularidade, ou não, do valor de aquisição do referido imóvel rural, além de determinar a conversão da presente representação em processo de tomada de contas especial (TCE), nos termos do art. 47 da Lei n.o 8.443, de 1992; Considerando que, adiante, o Plenário do TCU proferiu o Acórdão 2.491/2017 no sentido de restituir o processo à unidade técnica para avaliar a regularidade, ou não, de todo o procedimento do aludido resgate dos TDA, a partir das informações suscitadas pela STN, atentando para a necessidade de concluir a efetiva avaliação final da Fazenda São Gabriel, em Corumbá - MS, dentro do prazo suscitado pelo TCU, seja pela eventual conclusão da anunciada perícia judicial, seja pela pronta execução da requisição de serviço técnico determinada pelo item 9.4 do Acórdão 1232/2017-TCU-Plenário ; Considerando que, em seguida, o Plenário do TCU proferiu o Acórdão 2. 890/2019 no sentido de considerar prejudicada a cautelar suspensiva deferida pelo item 9.2 do Acórdão 1232/2017-TCU-Plenário , por perda de objeto, determinando que a unidade técnica analisasse e se manifestasse conclusivamente sobre a necessidade, ou não, de superveniente concessão da eventual cautelar de indisponibilidade dos bens do referido responsável, nos termos do art. 44, § 2o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 274 do RITCU, diante do suscitado prejuízo à aludida cautelar suspensiva; Considerando que, em cumprimento ao item 9.2.3 do Acórdão 2890/2019-TCU-Plenário , o parecer da SecexAgroAmbiental foi acostado à Peça 290 no sentido de não subsistir os elementos de convicção suficientes para a pronta decretação da aludida cautelar de indisponibilidade dos bens dos responsáveis, já que ainda estariam ausentes indícios sobre as eventuais condutas ou situações tendentes a inviabilizar o ressarcimento do dano em apuração, nos termos do art. 44, § 2o, da Lei no 8.443, de 1992; Considerando que o aludido parecer teria noticiado a identificação de três ocorrências na referida aquisição pelo Incra sob as seguintes premissas: (i) acréscimo exorbitante do patrimônio dos responsáveis, além de estarem envolvidos, por essa causa, em procedimento judicial levado a efeito na Justiça Federal do Paraná; (ii) possibilidade de negociação antecipada ao vencimento dos títulos de crédito utilizados para o pagamento do imóvel, embora essa prática não seja necessariamente irregular e (iii) inconsistências tributarias em face da eventual diferença entre os valores declarados e os valores praticados na aquisição da Fazenda São Gabriel no Município de Corumbá - MS em 28/10/2005; Considerando que, ao avaliar essa inconsistência de tributária, o TCU já teria adotado o encaminhamento de enviar a notificação à Receita Federal do Brasil, nos termos do item 9.9.4 do Acórdão 1232/2017-TCU-Plenário , ao passo que as demais circunstâncias teriam resultado na advertência proferida pelo item 9.2.2 do Acórdão 2890/2019-TCU-Plenário ; Considerando que a tomada de contas especial autuada em cumprimento ao Acórdão 1232/2017-TCU-Plenário (TC- Processo 017.547/2017-2 ) estaria na fase de conclusão da citação dos responsáveis pelo débito original sob o valor de R$ 7.401.540,26, tendo esse valor sido apurado a partir do laudo elaborado pela Fundação Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD para o cumprimento do item 9.4 do Acórdão 1232/2017-TCU-Plenário , em conjunto com os demais elementos no processo, tendo sido buscada a solidária responsabilização das seguintes pessoas: Fernando de Barros Bumlai, Guilherme de Barros Costa Marques Bumlai, Maurício de Barros Bumlai, Cristiane de Barros Costa Marques Bumlai Pagnoncelli, com então proprietários do imóvel, e Ismael Sandoval Abrahão, Celso Benedito Torres de Souza, Francisco Sérgio de Lima, Jânio Coelho da Silveira, Luiz Carlos Bonelli e Valdir Perius, como servidores do Incra; Considerando que, diante da suscitada ausência de elementos para a imediata concessão da referida cautelar patrimonial constritiva, deve ser promovido o prosseguimento do feito para assegurar, entre outras medidas, o cumprimento do item 9.2.4 do Acórdão 2890/2019-TCU-Plenário , promovendo o apensamento do presente processo ao TC-017.547/2017- 2; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 235, e 237, IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e nos arts. 36, 37 e 40 da Resolução TCU no 259, de 2014, determinar o prosseguimento do feito para assegurar, entre outras medidas, o cumprimento do item 9.2.4 do Acórdão 2890/2019-TCU-Plenário , promovendo o apensamento do presente processo ao TC-017.547/2017- 2, sem prejuízo de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.331/2011-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Cristiane de Barros Costa Marques Bumlai Pagnoncelli (CPF XXX.806.731-XX); Fernando de Barros Bumlai (CPF XXX.188.541-XX); Guilherme de Barros Costa Marques Bumlai (CPF XXX.415.131-XX); Maurício de Barros Bumlai (CPF XXX.012.318-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: André de Carvalho Pagnoncelli (7.587/OAB-MS), entre outros, representando Fernando de Barros Bumlai, Guilherme de Barros Costa Marques Bumlai, Maurício de Barros Bumlai e Cristiane de Barros Costa Marques Bumlai Pagnoncelli. 1.7. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia deste Acórdão, com o parecer à Peça 290, a todos os responsáveis, informando-lhes que a possível tentativa de eventual ocultação ou dilapidação patrimonial evidenciaria a nefasta prática de fraude contra credores ou de fraude à execução, podendo ser anulada ou tornada ineficaz pelo poder público, sem prejuízo das subsequentes reprimendas estatais cabíveis; e 1.7.2. promova o apensamento do presente processo ao TC 017.547/2017- 2.